Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: i) declarar a inexistência dos débitos referentes ao contrato no 0005097607402801, no valor de R$ 554,61 e o cancelamento das linhas telefônicas indicadas na inicial e seus respectivos débitos e, consequentemente, da relação jurídica entre as partes; ii) condenar a requerida ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e; iii) condenar a requerida a retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs. 40563182 e 40563184).

3. A recorrida/requerida, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente/autora, sob o fundamento de carência de comprovação da insuficiência de recursos. Requereu a manutenção da sentença (ID 40323054). A recorrente, intimada para comprovar a necessidade da concessão do benefício ou, alternativamente, do recolhimento do preparo, apresentou comprovante de pagamento das custas processuais (ID 40563182) e do preparo (ID 40563184). Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária prejudicada, em razão do recolhimento do preparo.

4. A parte autora, em suas razões recursais, sustentou que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, qual seja, a negativação indevida ocorrida em 11/08/2017. Alegou que o valor fixado a título de indenização é ínfimo perante os danos causados e a conduta desidiosa da demandada. Requereu o provimento do recurso, a fim de majorar o quantum indenizatório, fixando-o em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pugnou pela incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso e a condenação da recorrida em honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

5. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é considerado dano moral vinculado à própria existência do fato ilícito (dano moral in re ipsa), cujo resultado independe de comprovação do abalo psicológico sofrido.

7. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

8. Trata-se de condenação à reparação por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, em razão de a negativação decorrer que contrato nulo. O termo inicial do prazo para a fluência dos juros de mora de 1% ao mês é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No caso em exame, a partir de 11/08/2017, quando houve a indevida inscrição no nome da requerente nos serviços de proteção ao crédito.

9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para que os juros moratórios incidam a partir da data do evento danoso, dia 11/08/2017, conforme Súmula 54 do STJ. Mantidos os demais termos da sentença.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).